Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – FRAUDE – OPERAÇÃO BANCÁRIA – LIMITE DIÁRIO DO CORRENTISTA EXCEDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço por defeito de segurança dos sistemas da instituição financeira, notadamente, pela negligência quanto às imediatas providências cautelares em situações como a dos autos, além da inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, o que repercutiu na autorização para realização de operação bancária em limite superior ao autorizado pelo correntista.
4. O uso indevido do sistema do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
5. É certo que a situação experimentada pelo autor e ora recorrido (desfalque patrimonial em virtude de fraude bancária) é desagradável e lhe trouxe aborrecimentos e transtornos, mas sem maiores consequências aos atributos de sua personalidade, a ensejar o tipo de reparação pretendida. A mera alegação da existência do enlace matrimonial em período próximo ao do malfadado acontecimento não supre a necessidade da efetiva demonstração da existência do prejuízo extrapatrimonial.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos imateriais, mantendo os demais termos da sentença.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.